Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700962-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações do M.M. Juízo suscitado. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de janeiro de 2023 13:32:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora